Tribunal: TJMT
Processo: 1019210-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019210-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (EMBARGANTE), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (EMBARGANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DA BROI - CPF: 240.293.940-00 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - CPF: 764.107.900-82 (ADVOGADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que manteve multa de 2% sobre a obrigação principal, por ato atentatório à dignidade da justiça. Os Embargantes alegam omissões quanto à
inexistência

de dolo ou culpa grave,
ausência
de vínculo direto com o impedimento à avaliação do bem penhorado, falta de advertência prévia e desproporcionalidade da sanção. Requerem efeitos infringentes para afastamento ou redução da multa, bem como manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do
A
córdão quanto à análise dos elementos subjetivos do ato atentatório à dignidade da justiça; (
ii
) averiguar se o julgado deixou de se manifestar sobre a necessidade de advertência prévia para aplicação da multa; (
iii
) apurar se há omissão na fundamentação relativa à proporcionalidade da penalidade e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. R
azões de Decidir

3. O
A
córdão embargado enfrenta com fundamentação clara e suficiente todos os pontos essenciais da controvérsia,
ao reconhecer
, com base em certidão de Oficial de Justiça, que a obstrução à avaliação judicial decorreu de ordens telefônicas vinculadas aos Embargantes, sendo legítima a presunção de responsabilidade.

4. A alegação de que terceiros, sem vínculo com os devedores, impediram a diligência, foi expressamente afastada por
falta
de prova robusta. Reputou-se que cabia aos Executados afastar tal presunção, o que não ocorreu.

5. A exigência de dolo ou culpa grave foi considerada atendida diante do histórico de resistência injustificada e condutas protelatórias reiteradas, suficientes para caracterizar o elemento subjetivo necessário à penalidade, segundo jurisprudência do STJ.

6. Quanto à advertência prévia, o
A
córdão embargado fundamenta a desnecessidade com base no REsp 1.947.791-GO, afastando a exigência formal, por força da orientação do STJ, vinculante nos termos do art. 927 do CPC.

7. A pretensão subsidiária de redução da multa também foi enfrentada: considerou-se o percentual de 2% proporcional, abaixo do teto legal e adequado ao comportamento processual dos Embargantes.

8. Sobre o prequestionamento, o voto esclarece que não há obrigatoriedade de menção literal aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, conforme precedentes do STJ e STF (
AgInt
no REsp 1.354.686/SP e Súmula 282/STF).

9. Constatou-se que os Embargos visam à rediscussão de fundamentos do julgado, sem apontar vícios formais, configurando uso indevido da via
aclaratória
.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de prova literal de dolo ou culpa grave quando evidenciada conduta protelatória reiterada e resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

A advertência prévia não é exigida para imposição da multa prevista no art. 774 do CPC, quando a parte já intimada se opõe injustificadamente ao cumprimento do mandado.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o exame fundamentado da matéria jurídica controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, §1º; 489, §1º, IV; 772, II; 774; 1.022, II; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.791-GO; STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/02/2017,
DJe
03/03/2017; STF, Súmula nº 282.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019210-66.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cesar Tadeu Londero e outros

em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e
manteve
a decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada p
elo

Banco John Deere S.A.

A decisão agravada aplicou multa de 2% sobre o valor da obrigação principal, com fundamento na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, diante da recusa injustificada dos Executados em permitir a avaliação de bem penhorado, autorizando, inclusive, arrombamento e reforço policial para cumprimento da medida.

Em suas razões recursais, os Embargantes
apontam omissão relevante, ante a falta de enfrentamento de fundamentos essenciais expostos no Agravo de Instrumento, em violação aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Aduzem que o Acórdão deixou de analisar os requisitos legais para a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente quanto à exigência de dolo ou culpa grave, além de não demonstrar a imputabilidade direta da conduta aos Embargantes, uma vez que o impedimento teria resultado de terceiros vinculados à arrendatária.

Sustentam que o julgado também se omitiu quanto à falta de prévia advertência judicial, prevista nos
arts
. 77, § 1º, e 772, II, do CPC, e em contrariedade a precedente deste Tribunal que, em situação análoga, afastou penalidade por ausência de advertência expressa.

Defendem, ainda, a redução da multa aplicada, argumentando que o percentual de 2% é desproporcional diante dos pagamentos e abatimentos já realizados, devendo a penalidade incidir apenas sobre o saldo devedor atualizado, para evitar enriquecimento indevido do Exequente.

Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o Acórdão embargado, afastar ou reduzir a multa imposta, e registrar expressamente os dispositivos legais invocados, com vistas ao prequestionamento.

Na contraminuta, o
Banco John Deere S.A.
defende o não conhecimento ou o desprovimento dos Embargos, por entender que o Recurso busca reapreciação do mérito e não aponta vícios formais aptos a justificar o seu cabimento.

Afirma que a decisão se encontra fundamentada, tendo enfrentado todas as matérias relevantes, inclusive quanto à configuração do ato atentatório e à proporcionalidade da sanção imposta.

Argumenta que os
Aclaratórios
revelam mero inconformismo com a decisão proferida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, os Embargantes alegam que o Acórdão incorreu em omissões ao deixar de enfrentar, com a profundidade que consideram adequada, pontos que reputam essenciais: (i) a falta de dolo ou culpa grave a justificar a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça; (
ii
) a inexistência de vínculo direto entre os Embargantes e o impedimento à avaliação do imóvel; (
iii
) a ausência de advertência prévia antes da imposição da multa e, por fim, (
iv
) a necessidade de revisão do percentual da sanção, em nome da proporcionalidade e razoabilidade.

Nenhum desses argumentos, todavia, revela a existência de omissão ou qualquer outro vício apto a autorizar o acolhimento dos Embargos.

O acórdão impugnado enfrentou, com clareza e fundamentação suficiente, todos os aspectos centrais da controvérsia. Afirmou, com base na certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, que a obstrução à avaliação judicial decorreu de ordens telefônicas dadas no contexto da propriedade dos Embargantes.

Reputou, com acerto, que essa circunstância autoriza, com elevado grau de certeza, a conclusão de que a conduta teve origem direta ou indireta na esfera dos devedores,
sobretudo
porque nada foi trazido aos autos para infirmar a presunção de legitimidade do documento oficial.

A tese de que terceiros teriam agido por conta própria foi expressamente afastada. O Acórdão considerou implausível essa hipótese, por inexistência de prova robusta que demonstrasse iniciativa autônoma da arrendatária. O ônus de demonstrar diligências para afastar o obstáculo cabia aos Executados/Agravantes, o que, de acordo com o que se extrai do julgado, não foi feito.

Embora se
deseje mais detalhamento na análise do dolo ou culpa grave, o
A
córdão apresenta uma linha argumentativa coesa ao reconhecer que o histórico de condutas protelatórias reiteradas, somado à resistência injustificada ao cumprimento do mandado, basta para caracterizar o elemento subjetivo necessário à aplicação da multa, conforme os parâmetros fixados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada falta de advertência prévia, o Acórdão também não se omitiu. Ao contrário, fundamentou a desnecessidade de advertência com base no precedente do STJ (REsp 1.947.791-GO), que entendeu ser suficiente a intimação eletrônica. O Acórdão foi explícito ao apontar que, embora em momento anterior o Tribunal tenha exigido advertência formal, tal entendimento foi superado em razão da orientação consolidada do STJ, à qual
esta
Corte deve obediência nos termos do artigo 927 do CPC.

Quanto à pretensão subsidiária de redução do percentual da multa, também não há omissão. A decisão colegiada considerou que o percentual fixado, 2%, está muito abaixo do teto legal de 20%, revelou-se adequado ao contexto do caso concreto e está em harmonia com a reiterada postura protelatória dos Embargantes ao longo do processo. O argumento de que houve pagamentos parciais e abatimentos no curso da Execução não foi ignorado, mas não teve o condão de infirmar a conclusão pela proporcionalidade da sanção.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre esclarecer que sua finalidade não é transformar os Embargos de Declaração em sucedâneo recursal para rediscutir o mérito, tampouco obrigar o julgador a manifestar-se expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes. Como bem consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais tidos como violados. O que se exige é o exame do conteúdo jurídico da controvérsia, o que foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.
(STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
03/03/2017).

A esse entendimento soma-se a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Verbete Sumular nº 282, segundo a qual o prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria jurídica, e não necessariamente a indicação formal dos artigos de lei que a sustentariam.

Neste caso, a matéria jurídica submetida à apreciação foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente. Inexiste omissão a ser suprida. Eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não compromete o acesso às instâncias superiores, pois o Acórdão examinou o mérito da controvérsia conforme o arcabouço fático e jurídico disponível no momento do julgamento.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se manifestou em situação análoga:

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023, publicado em 21/04/2023).

Como se vê, os Embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida. Os Embargantes não apontam verdadeiras omissões ou vícios do Acórdão, mas apenas expressam inconformismo com os fundamentos e conclusões adotados. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites da via eleita, que não serve como sucedâneo recursal.

Diante disso,
rejeito os Embargos de Declaração, por falta de vícios no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025